Tribunal: TJMT
Processo: 1013973-17.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013973-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NILTON PEREIRA DE LIMA - CPF: 052.503.771-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA. RESOLUÇÃO CNJ N.º 391/2021. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. LEITURA DAS OBRAS EM PRAZO SUPERIOR AO LIMITE REGULAMENTAR. PRETENSÃO DE FLEXIBILIZAÇÃO. INVIABILIDADE. NORMA REGULAMENTAR OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA HERMENÊUTICA A AUTORIZAR INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. OBSERVÂNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS EXIGIDOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto
por reeducando
contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena pela leitura de obras literárias, ao fundamento de descumprimento do requisito temporal previsto na Resolução CNJ n. 391/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a inobservância do requisito temporal previsto na Resolução CNJ n. 391/2021 impede a concessão da remição de pena pela leitura ou admite flexibilização à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da interpretação
in
bonam
partem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remição pela leitura é admitida por interpretação extensiva do art. 126 da LEP, mas está condicionada ao cumprimento dos requisitos objetivos previstos na Resolução CNJ nº 391/2021.

4.
O art. 5º, IV, da Resolução CNJ n. 391/2021 estabelece prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realização da leitura da obra literária, sendo os 10 (dez) dias subsequentes destinados exclusivamente à entrega do relatório de leitura.

5.
Os documentos constantes dos autos evidenciam que a leitura das obras foi concluída em prazo superior ao limite regulamentar, configurando descumprimento objetivo do requisito temporal exigido para concessão do benefício.

6.
Inexiste dúvida hermenêutica relevante apta a justificar interpretação extensiva da norma regulamentar, porquanto a
exigência temporal prevista
na Resolução CNJ n. 391/2021 possui natureza objetiva e finalidade de padronização, fiscalização e controle da execução penal.

7.
A flexibilização dos critérios objetivos estabelecidos na regulamentação compromete a isonomia entre os apenados, bem como a segurança jurídica e a credibilidade do programa de remição pela leitura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A remição da pena pela leitura exige o cumprimento cumulativo dos requisitos objetivos previstos na Resolução CNJ n. 391/2021.
2.
O prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias refere-se exclusivamente à realização da leitura da obra literária, sendo os 10 (dez) dias subsequentes destinados apenas à entrega do relatório de leitura.
3.
A extrapolação do prazo regulamentar para conclusão da leitura impede a concessão do benefício da remição, não sendo cabível flexibilização fundada em interpretação
in
bonam
partem
quando inexistente ambiguidade normativa relevante
.”

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126. Resolução CNJ nº 391/2021, art. 5º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1005109-87.2026.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 22.04.2026, pub. DJE 27.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Nilton Pereira de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT,
que,
nos
autos da execução penal n. 0035004-62.2018.8.11.0042, indeferiu o pedido de remição de pena pela leitura das obras “Hilda Furacão”, “Gotas de Luz na Flor de Laranjeira” e “Nunca Desista de Seus Sonhos”, sob o fundamento de descumprimento do requisito temporal previsto na Resolução CNJ n. 391/2021.

O agravante cumpre pena unificada de 11 (onze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, em decorrência de condenações pelos crimes previstos nos
arts
. 157, §2º, II, e 155, §1º e §4º, IV, do Código Penal.

Sustenta, em síntese, que a decisão recorrida conferiu interpretação excessivamente formalista à Resolução CNJ n. 391/2021, embora as leituras tenham sido efetivamente realizadas e os relatórios regularmente validados pela unidade prisional. Aduz que
o prazo
de 40 (quarenta) dias previsto na resolução
abrange
tanto a leitura quanto a
entrega

do relatório,
defendendo a interpretação extensiva da norma regulamentar, à luz do princípio da interpretação
in
bonam
partem
.

Requer, ao final, o reconhecimento do direito à remição d
a
pena pela
leitura das
obras indicadas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso
.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em
parecer
emitido pelo

Dr.
Gill Rosa
Fechtner
,
pronuncio
u-se pelo desprovimento do agravo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Opresente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de concessão de remição de pena pela leitura diante da inobservância do prazo previsto na Resolução CNJ n. 391/2021 para conclusão da atividade de leitura das obras literárias.

Sustenta
que as atividades de leitura foram efetivamente realizadas e regularmente validadas pela comissão da unidade prisional, razão pela qual a negativa de remição configuraria interpretação excessivamente formalista da Resolução CNJ n. 391/2021. Alega, ainda, que o prazo global da atividade teria sido observado, defendendo a aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, individualização da pena e da interpretação
in

bonam
partem
.

A remição da pena constitui instituto de natureza jurídico-executória destinado à concretização da finalidade ressocializadora da execução penal, encontrando previsão no art. 126 da Lei de Execução Penal, que autoriza o abatimento da pena pelo trabalho ou estudo.

Embora a leitura não conste expressamente do texto legal, admite-se
interpretação extensiva do dispositivo
da remição pela leitura como modalidade de atividade educacional complementar, nos termos da Resolução CNJ n. 391/2021.

A concessão do benefício, contudo, está condicionada à observância dos requisitos previstos na regulamentação específica, inclusive quanto ao prazo destinado à realização da leitura e apresentação
do relatório
.

O art. 5º, inciso IV, da referida Resolução estabelece de forma clara que
para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período, um relatório de leitura a respeito da obra, conforme roteiro a ser fornecido pelo Juízo competente ou Comissão de Validação.

No caso em exame, os documentos acostados aos movimentos 177.1, 186.1 e 195.1 evidenciam que o agravante concluiu a leitura das obras “Hilda Furacão”, “Gotas de Luz na Flor de Laranjeira” e “Nunca Desista de Seus Sonhos” em prazo superior ao limite regulamentar previsto para a atividade de remição pela leitura, totalizando, respectivamente, 31 (trinta e um), 32 (trinta e dois) e 35 (trinta e cinco) dias.

Verifica-se
, portanto,
a
inobservância objetiva do requisito temporal expressamente estabelecido na regulamentação aplicável à remição pela leitura.

A tese de que as datas consignadas nos relatórios corresponderiam apenas à devolução das obras e à entrega
dos relatórios
não encontra suporte probatório idôneo apto a
afast
ar a presunção de legitimidade dos registros administrativos da unidade prisional, sobretudo porque os próprios formulários consignam, de forma expressa, as datas de empréstimo e devolução dos livros.

Isso porque

o prazo de 30 (trinta) dias refere-se exclusivamente ao tempo destinado à leitura, sendo os 10 (dez) dias adicionais previstos apenas para a entrega do relatório, não para a prorrogação do prazo de leitura.

O princípio da interpretação
in
bonam
partem
, invocado pela defesa para justificar
interpretação extensiva da
norma regulamentar, pressupõe a existência de dúvida hermenêutica objetiva, isto é, hipótese em que o texto normativo admita mais de uma interpretação juridicamente razoável, devendo prevalecer aquela mais favorável ao apenado.

No caso, a

exigência temporal
pela
Resolução CNJ nº 391/2021 não
se revela ambígua ou sujeita a interpretação ampliativa
,
consistindo em
requisito objetivo
voltado
à padronização do programa de remição
pela leitura
, à fiscalização das atividades educacionais
desenvolvidas no âmbito prisional e à observância dos princípios da isonomia,
da
segurança jurídica e do controle da execução penal
.

A flexibilização desmedida
dos critérios objetivos
vulnera o princípio da isonomia e compromete a credibilidade do projeto de remição pela leitura, que depende de controle verificável e homogêneo por parte da administração prisional e do Judiciário.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELA LEITURA. REQUISITOS DA RECOMENDAÇÃO Nº 391/2021 DO CNJ. PRAZO PARA LEITURA EXTRAPOLADO. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Teses de julgamento: 1. A remição pela leitura, embora não prevista expressamente no dispositivo legal, é admitida por interpretação extensiva, desde que observados os requisitos estabelecidos em norma vigente
. 2. O prazo de 21 a 30 dias para a realização da leitura constitui requisito objetivo cuja inobservância impede a concessão do benefício, não sendo possível flexibilizá-lo sob pena de comprometer a isonomia e a segurança jurídica
.
(...)
(N.U 1005109-87.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 27/04/2026)
.

Dessa forma, considerando que o agravante descumpriu o requisito objetivo estabelecido na Resolução CNJ nº 391/2021, ultrapassando o prazo ali consignado impõe-se a manutenção da decisão
que indeferiu
o
pedido
de remição
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

do agravo em execução interposto por
Nilton Pereira de Lima
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026